Tribunal: STJ
Processo: 0001762-70.2023.8.27.2733
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3128978 - TO(2025/0448707-1)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: BANCO DA AMAZONIA SA
ADVOGADO
: DIEGO MARTIGNONI - RS065244
AGRAVADO
: JOSÉ CARLOS DE CASTRO
ADVOGADO
: CARLOS ALBERTO DIAS NOLETO - TO000906
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO
DE
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
AUSÊNCIA
DE
EXIGIBILIDADE
DO
TÍTULO
REPETIÇÃO
EM
DOBRO.
MÁ-FÉ
RECONHECIDA NA ORIGEM. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
1. O recurso especial é inviável quando a modificação do acórdão recorrido
demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, conforme
dispõe a Súmula no 7/STJ.
2. Tendo sido reconhecida a má-fé do credor pelo tribunal de origem, é
inviável rever a questão em recurso especial, sendo possível a devolução
em dobro de valores pagos pelo consumidor. Precedentes.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
14/04/2026
22/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA56120530 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 23/04/2026 18:06:12
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 3572dccc-7c7b-412d-9f4a-3a3f101f3027

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3128978 - TO(2025/0448707-1)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: BANCO DA AMAZONIA SA
ADVOGADO
: DIEGO MARTIGNONI - RS065244
AGRAVADO
: JOSÉ CARLOS DE CASTRO
ADVOGADO
: CARLOS ALBERTO DIAS NOLETO - TO000906
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO
DE
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
AUSÊNCIA
DE
EXIGIBILIDADE
DO
TÍTULO
REPETIÇÃO
EM
DOBRO.
MÁ-FÉ
RECONHECIDA NA ORIGEM. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
1. O recurso especial é inviável quando a modificação do acórdão recorrido
demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, conforme
dispõe a Súmula no 7/STJ.
2. Tendo sido reconhecida a má-fé do credor pelo tribunal de origem, é
inviável rever a questão em recurso especial, sendo possível a devolução
em dobro de valores pagos pelo consumidor. Precedentes.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por BANCO DA AMAZONIA S.A. contra
decisão que inadmitiu o recurso especial.
O apelo nobre, fundamentado na alínea "a" do permissivo constitucional,
desafia acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins assim ementado:

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
DÍVIDA PAGA ANTES DO VENCIMENTO. AUSÊNCIA DE EXIGIBILIDADE DO
TÍTULO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO MANTIDA. CONDENAÇÃO DO
EXEQUENTE À REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. ARTIGO 940 DO
CÓDIGO
CIVIL.
MÁ-FÉ
CONFIGURADA.
RECURSOS
CONHECIDOS.
RECURSO DO EXEQUENTE IMPROVIDO. RECURSO DO EXECUTADO
PROVIDO.
1- A execução para cobrança de crédito deve se fundar em título de
obrigação certa, líquida e exigível, nos termos do
do CPC.
art. 783
Comprovado o pagamento da parcela cobrada antes do seu vencimento,
correta a sentença que extinguiu a execução por ausência de um de seus
requisitos essenciais.
2- Aquele que demandar por dívida já paga, sem ressalvar as quantias
recebidas, ficará obrigado a pagar ao devedor o dobro do que houver
cobrado, conforme dispõe o
do Código Civil.
art. 940
3- A insistência na cobrança judicial de dívida comprovadamente quitada,
sem que o credor apresente provas que justifiquem sua pretensão, configura
má-fé e autoriza a aplicação da penalidade de pagamento em dobro, não
sendo necessária a propositura de ação autônoma para tal fim.
4- Majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, devendo o
exequente majorar os honorários a serem pagos ao patrono da parte adversa
em mais 3% sobre a condenação imposta em primeiro grau.
Documento eletrônico VDA55330138 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:21:59
Código de Controle do Documento: 117107a6-b5a1-44d3-9030-fe8b14d8f2a3

5- Recurso do exequente conhecido e improvido. Recurso do executado
conhecido e provido para condenar a instituição financeira à restituição em
dobro do valor indevidamente cobrado". (e-STJ fls.
)
207/208

Não foram opostos embargos de declaração.
Nas razões do recurso especial (e-STJ fls.
), o recorrente alega,
211/218
violação do artigo 940 do CPC, sustentando que a devolução em dobro exige a
comprovação da má-fé da parte credora, o que não houve neste caso, mesmo porque
não se deduz instrução probatória na exceção de pré-executividade.
Contrarrazões às e-STJ fls.

223/228.
O recurso não foi admitido na origem, dando ensejo ao presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os pressupostos de admissibilidade do agravo, passa-se à
análise do especial.
A irresignação não merece acolhida.
Em relação à violação do artigo 940 do CC, a jurisprudência firmada deste
Tribunal Superior adota a orientação, no sentido de que, comprovada a má-fé, mostra-
se possível a repetição em dobro dos valores indevidamente cobrados do consumidor.
Nesse sentido:

"AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO
REVISIONAL.
CONTRATO
REALIZADO
POR
TELEFONE.
JUROS.
ABUSIVIDADE. CRITÉRIOS DE CAPITALIZAÇÃO. REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
REPETIÇÃO EM
SÚMULA No 7/STJ.
DOBRO. MÁ-FÉ RECONHECIDA NA ORIGEM.
POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
1. O recurso especial é inviável quando a modificação do acórdão recorrido
demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, conforme
dispõe a Súmula no 7/STJ.
2. Tendo sido reconhecida a má-fé do credor pelo tribunal de origem,
é inviável rever a questão em recurso especial, sendo possível a
devolução em dobro de valores pagos pelo consumidor. Precedentes.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial".
(
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
AREsp n. 2.827.811/RN,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
grifou-se)
9/12/2025,
18/12/2025,
"AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE
INDÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO
DE CRÉDITO. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ. NÃO
OCORRÊNCIA. DANO MORAL. VALOR. RAZOÁVEL.
1. A devolução em dobro de valores pagos pelo consumidor pressupõe
a existência de pagamento indevido e a má-fé do credor. Precedentes.
2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite,
excepcionalmente, em recurso especial, o reexame do valor fixado a título de
danos morais, quando ínfimo ou exagerado. Hipótese, todavia, em que a
verba indenizatória, consideradas as circunstâncias de fato da causa, foi
estabelecida pela instância ordinária em conformidade com os princípios da
proporcionalidade e razoabilidade.
3. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no
Relatora Ministra MARIA ISABEL
REsp 1.951.717/RJ,
GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em
DJe de
-
9/5/2022,
12/5/2022
grifou-se)

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. TARIFAS. ABUSIVIDADE NÃO
CARACTERIZADA. SÚMULAS 5 E
DEVOLUÇÃO EM DOBRO
7/STJ.
Documento eletrônico VDA55330138 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:21:59
Código de Controle do Documento: 117107a6-b5a1-44d3-9030-fe8b14d8f2a3

INDEVIDA.
AUSÊNCIA
DE
MÁ-FÉ.
PRECEDENTES.
TESE
DA
COMPENSAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
MULTA.
§ 4o, DO
NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO
ART. 1.021,
CPC/2015.
IMPROVIDO.
1. Modificar o entendimento do Tribunal local, acerca da abusividade da
taxa contratada e das tarifas, incorrerá em reexame do contrato e de matéria
fático-probatória, o que é inviável, devido aos óbices das Súmulas 5 e 7/STJ.
2. A devolução em dobro de valores pagos pelo consumidor pressupõe
a existência de pagamento indevido e a má-fé do credor. Precedentes.
3. Incide a Súmula 211 do STJ, na espécie, porquanto ausente o
prequestionamento.
4. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu que a aplicação
da multa prevista no
§ 4o, do
não é automática, pois
art. 1.021,
CPC/2015
não se trata de mera decorrência lógica da rejeição do agravo interno.
5. Agravo interno improvido."
(AgInt no
Relator Ministro MARCO AURÉLIO
AREsp 1.893.222/GO,
BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em
DJe de
-
19/9/2022,
21/9/2022
grifou-se)

No caso, as questões referentes à repetição em dobro foram decididas pelo
Tribunal local ao reconhecer a má-fé da recorrente, determinando a devolução
dobrada dos valores executados, conforme se extrai do seguinte trecho do acórdão
recorrido:

"Seguindo, tem-se que o apelo manejado pela parte executada da
demanda originária deve ser provido.
Isso porque, em sendo extinta a execução por ausência de
exigibilidade do título, deve o Magistrado aplicar as regras descritas no
CC, que dispõe:
art. 940,
Aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte,
sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que for devido, ficará
obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver
cobrado e, no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se houver
prescrição.
Não se há falar em ajuizamento de ação autônoma, como faz crer
o Magistrado de piso, eis que tal condenação decorre justamente do
ajuizamento de demanda executiva sem as exigências do título executivo.
A parte executada apresentou documentos que indicam a
realização dos pagamentos antes do vencimento da parcela. Ao contrário, o
banco exequente não conseguiu desconstituir tais provas, limitando-se a
alegar que os valores não foram corretamente quitados, porém, com prova
em contrário juntada aos autos.
Ele não apresentou evidências concretas que corroborassem
sua alegação, não se desincumbindo do ônus de comprovar a existência do
débito, conforme preconiza o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
Diante disso, correta a sentença ao reconhecer a quitação da parcela, sendo
de rigor a aplicação das regras descritas no
CC.
art. 940,
Para a aplicação dessa penalidade, é necessário verificar a
existência de má-fé por parte do credor ao cobrar judicialmente dívida já
quitada. No caso em tela, a instituição financeira, mesmo diante dos
documentos apresentados pelo executado que comprovavam a
quitação, insistiu na cobrança judicial, sem apresentar provas
robustas que justificassem sua pretensão.
A jurisprudência é pacífica no sentido de que a cobrança indevida
de dívida já paga, especialmente quando evidenciada a má-fé do credor,
enseja a restituição em dobro dos valores cobrados, devendo a sentença ser
modificada neste ponto.
Portanto, considerando que a instituição financeira ciente dos
pagamentos realizados, optou por ajuizar ação executiva sem
impõe-se a aplicação do artigo 940
ressalvar as quantias já recebidas,
do Código Civil, com a consequente condenação à restituição em dobro dos
valores indevidamente cobrados". (e-STJ fls.
- grifou-se)
202/203

Documento eletrônico VDA55330138 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:21:59
Código de Controle do Documento: 117107a6-b5a1-44d3-9030-fe8b14d8f2a3

Assim, rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias
demandaria o reexame dos fatos e das provas dos autos, o que é inviável no recurso
especial pelo óbice da Súmula no 7/STJ.
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 15% (quinze por
cento) sobre o valor da causa, os quais devem ser majorados para o patamar de 17%
(dezessete por cento) em favor do advogado da parte recorrida, nos termos do art. 85,
§ 11, do Código de Processo Civil, observado o benefício da gratuidade da justiça, se
for o caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55330138 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:21:59
Código de Controle do Documento: 117107a6-b5a1-44d3-9030-fe8b14d8f2a3

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.128.978 / TO
Número Registro: 2025/0448707-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00017627020238272733 17627020238272733
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. JANICE AGOSTINHO BARRETO ASCARI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO DA AMAZONIA SA
ADVOGADO : DIEGO MARTIGNONI - RS065244
AGRAVADO
: JOSÉ CARLOS DE CASTRO
ADVOGADO : CARLOS ALBERTO DIAS NOLETO - TO000906
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
14/04/2026
22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela
Teixeira.
Documento eletrônico VDA56081969 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:14:16
Código de Controle do Documento: 2506e978-5aa6-4105-b751-2b02e7c2902d

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56081969 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:14:16
Código de Controle do Documento: 2506e978-5aa6-4105-b751-2b02e7c2902d